Tribunal: TJSP
Processo: 2079175-09.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
r no 154, de 06 de fevereiro de 2020, do Município de Bertioga. Norma que alterou os incisos II e III do artigo 14 da Lei Complementar n. 17/2022, estabelecendo idade máxima e altura mínima para inscrição em concurso público para o cargo de guarda municipal, bem como reserva de 1/5 das vagas para candidatas do sexo feminino.
Inciso II do artigo 14 – Foi expressamente revogado pela LCM n. 176, de 16 de março de 2023. Hipótese de perda de objeto da ação. Não conhecimento. Extinção.
Inciso III do artigo 14. – Dispositivo que não desborda dos padrões da razoabilidade ao exigir altura mínima para inscrição de candidatos ao cargo de guarda municipal, conforme já decidiu o STF no AI n. 769.254/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 26/08/2010.Constitucionalidade.
Parágrafo único do artigo 13. – Possibilidade de preservação da validade da norma, mediante interpretação conforme a Constituição, no sentido de que a reserva de vagas de 1/5 prevista nesse dispositivo (para candidatos do sexo feminino), deve ser entendido como limite mínimo, e não como limite máximo.
Ação procedente, em parte, na conhecida.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2079175-09.2023.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/08/2023; Data de Registro: 17/08/2023)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Evaristo dos Santos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/08/2023

Data de publicação:

17/08/2023

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Lei Complementar no 154, de 06 de fevereiro de 2020, do Município de Bertioga. Norma que alterou os incisos II e III do artigo 14 da Lei Complementar n. 17/2022, estabelecendo idade máxima e altura mínima para inscrição em concurso público para o cargo de guarda municipal, bem como reserva de 1/5 das vagas para candidatas do sexo feminino.
Inciso II do

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Lei Complementar no 154, de 06 de fevereiro de 2020, do Município de Bertioga. Norma que alterou os incisos II e III do artigo 14 da Lei Complementar n. 17/2022, estabelecendo idade máxima e altura mínima para inscrição em concurso público para o cargo de guarda municipal, bem como reserva de 1/5 das vagas para candidatas do sexo feminino.
Inciso II do artigo 14 – Foi expressamente revogado pela LCM n. 176, de 16 de março de 2023. Hipótese de perda de objeto da ação. Não conhecimento. Extinção.
Inciso III do artigo 14. – Dispositivo que não desborda dos padrões da razoabilidade ao exigir altura mínima para inscrição de candidatos ao cargo de guarda municipal, conforme já decidiu o STF no AI n. 769.254/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 26/08/2010.Constitucionalidade.
Parágrafo único do artigo 13. – Possibilidade de preservação da validade da norma, mediante interpretação conforme a Constituição, no sentido de que a reserva de vagas de 1/5 prevista nesse dispositivo (para candidatos do sexo feminino), deve ser entendido como limite mínimo, e não como limite máximo.
Ação procedente, em parte, na conhecida.